Tribunal: TJDFT
Processo: 0726569-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726569-54.2025.8.07.0000 RECORRENTE: PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA DE FRANCA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DE 40%. LEP, ART. 112, V. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIMES HEDIONDOS OU EQUIPARADOS. CONDIÇÃO PESSOAL APLICÁVEL A TODAS AS CONDENAÇÕES. PROGRESSÃO DE REGIME. 3/5 OU 60% DE CUMPRIMENTO DE PENA. LEP, ART. 112, VII. TEMA N. 1.084 STJ. INAPLICABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo em execução penal contra decisão da Vara de Execuções Penais que indeferiu o pedido de aplicação retroativa da Lei n. 13.964/2019, afastando a incidência do percentual de 40% para progressão de regime. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Busca-se analisar o acerto do percentual registrado para a progressão de regime do apenado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 112 da Lei n. 7.210/1984 (Lei de Execução Penal – LEP), modificado pela Lei n. 13.964/2019 (Pacote Anticrime), dispõe sobre as condições para a progressão de regime de cumprimento de pena, em percentuais que variam de 16% a 70%, de acordo com as condições do apenado e do crime cometido. 4. A reincidência é condição pessoal que se estende sobre a totalidade das penas somadas para efeito de cálculo de benefícios. Precedentes. 5. Tratando-se de sentenciado reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado, a progressão de regime obedece ao disposto no art. 112, VII, da LEP, com o cumprimento de 60% da pena, sendo inaplicável o Tema Repetitivo STJ n. 1.084. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. Conforme art. 112, VII, da LEP, aplica-se o percentual de 60% para progressão de regime ao apenado reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado. Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 112; Lei n. 8.072/90, art. 1o. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema n. 1.084. O recorrente alega que o acórdão vergastado violou o artigo 112, incisos V e VII, da Lei de Execução Penal, ao entender que qualquer reincidência em crime hediondo ou equiparado atrairia o patamar de 60% (sessenta por cento), mesmo quando não se trata de reincidência específica. Sustenta que, a referida fração, deve ser aplicada apenas ao reincidente específico em crime hediondo ou equiparado. Discorre acerca do Tema 1.084 do STJ. Requer a aplicação do percentual de 40% (quarenta por cento) para progressão do regime de pena ou, subsidiariamente, 50% (cinquenta por cento) em atenção aos princípios constitucionais da individualização da pena, proporcionalidade e dignidade da pessoa humana. No aspecto, invoca dissídio jurisprudencial, mencionando números de julgados do TJSP e TJMG para demonstrá-lo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta violação ao artigo 112, incisos V e VII, da Lei de Execução Penal, pois o entendimento sufragado pelo órgão julgador se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior, atraindo a incidência do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: “o agravante é reincidente específico na prática de tráfico de drogas, crime hediondo por equiparação, situação que impõe a aplicação do percentual de 60% de resgate de pena para fins de progressão de regime, nos termos do art. 112, VII, da Lei 7.210/1984 (alterado pela Lei 13.964/2019), não havendo, portanto, razões para se modificar o entendimento do Tribunal a quo, o qual está em sintonia com a jurisprudência desta Corte superior, situação que atrai o óbice da Súmula 83/STJ.” (AgRg no REsp n. 2.173.235/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Nesse sentido, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003